Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou procedente a impugnação oposta pelo DISTRITO FEDERAL, no procedimento liquidação de sentença individual de título executivo judicial decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer requerido por ALVARO PIRES CAIRES, ANTONIO DAVIDE SOARES, RUI CANDIDO ALVES, SUELY REIS MARTINS e UBIRAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR. Compulsando os autos, verifica-se que em face aos autos de origem foi interposto recurso de agravo de instrumento n. 0725099-90.2022.8.07.0000, distribuído ao Excelentíssimo Arquibaldo Carneiro e à 8a Turma Cível, órgão que se tornou prevento para conhecer os demais recursos na forma do artigo 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT (ID 44713192): Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Feitas essas considerações, a primeira distribuição tornou prevento, relator e 8a Turma Cível, para a apreciação do presente feito. Deste modo, nos termos do artigo 81 do RITJDFT, redistribuam-se os autos, com urgência, à 8a Turma Cível. Façam-se as comunicações necessárias. Intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601